Tribunal: TJMT
Processo: 1022314-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022314-71.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (EMBARGANTE), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (EMBARGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA - CPF: 046.498.701-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 453.232.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA DORNELES - CPF: 026.609.311-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 027.367.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICIELLY DE QUEIROZ VANI - CPF: 011.314.741-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EMIDIO DA SILVA FREITAS - CPF: 749.973.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ANDRADE VIANA - CPF: 037.179.291-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO SILVA RIOS - CPF: 708.690.234-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 057.525.241-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 044.139.771-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE - CPF: 047.313.851-48 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON MARIANO DANTAS - CPF: 019.504.241-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO ALVES MACHADO - CPF: 569.186.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RODRIGUES SANTOS - CPF: 048.857.051-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES - CPF: 081.846.469-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 027.498.721-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE BREGALANTE MONTIEL - CPF: 058.118.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE ANTONIO BRUSCHI - CPF: 046.093.321-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FIRMINO DA SILVA - CPF: 046.433.071-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAVI ALVES DE JESUS - CPF: 821.665.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MIULLEN RIBEIRO PIRES - CPF: 022.408.861-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS OLIVEIRA NETO - CPF: 069.988.645-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON NASCIMENTO - CPF: 027.918.691-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1022314-71.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR, ARTUR BARROS FREITAS OSTI

EMBARGADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – TESE DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nega-se provimento aos embargos de declaração quando, ausente a obscuridade apontada pelo embargante, sua pretensão é rediscutir matéria já apreciada.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1022314-71.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR, ARTUR BARROS FREITAS OSTI

EMBARGADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Jonas Souza Gonçalves Junior, visando sanar suposta obscuridade da decisão colegiada pronunciada no
habeas corpus
n. 1022314-71.2022.811.0000, que, à unanimidade, denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva do embargante.

Sustenta que o acórdão padece de obscuridade ao analisar a tese de desproporcionalidade da prisão preventiva, ao argumento de que
“o paciente não faz qualquer juízo especulativo sobre o quantum de pena que eventualmente pode lhe ser imposto na sentença para, a partir daí, sustentar a desproporcionalidade da prisão. Em verdade, o paciente considera a pena máxima prevista para o crime de ORCRIM para, dentro dos parâmetros do artigo 112 da LEP, revelar que ainda que condenado, à reprimenda corporal máxima, imediatamente após a sentença já poderá ser inserido em regime semiaberto”.

Assim, requer que seja dado provimento aos presentes embargados de declaração
“para que seja sanada a obscuridade do julgado, atribuindo efeitos infringentes aos aclaratórios, para conceder a ordem de habeas corpus ante a desproporcionalidade da prisão preventiva cujo regime de cumprimento é mais grave que aquele que será imposto ao paciente se condenado for à reprimenda corporal máxima”.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1022314-71.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante pretende rediscutir a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, sustentando que
“ainda que for condenado a reprimenda corporal máxima, não será mantido em regime prisional tão grave quanto aquele que é atualmente submetido por força de prisão preventiva”.

No julgamento do
Habeas Corpus
n. 1022314-71.2022.811.0000
, esta Câmara Criminal denegou a orgem, afastando todas as pretensões deduzidas pelo embargante – inclusive a reiterada nestes aclaratórios –, nos seguintes termos:

“Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

Quanto à prisão preventiva, verifico que este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do acusado Jonas Souza Gonçalves Junior, pelo mesmo patrono constituído, o qual foi julgado por esta Câmara há cinco meses, oportunidade em que foi denegada a ordem, cujo acórdão ficou assim ementado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO ACESSO AO APARELHO CELULAR DO CORRÉU EDVALDO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – ACESSO CONCEDIDO EXPRESSAMENTE PELO COACUSADO NO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL, ACOMPANHADO DE ADVOGADO PARTICULAR – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE COAÇÃO – QUEBRA DE SIGILO POSTERIORMENTE AUTORIZADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não há nulidade na prova da participação delitiva do agente que se dá por troca de mensagens com o corréu tendo o acesso sido autorizado tanto pela autoridade judicial quanto pelo proprietário do aparelho” (AgRg no HC 646.771/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021).

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente apresenta propensão à prática de ilícitos penais.

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

A propósito, entendo que não há alteração fática da situação com o encerramento das investigações e oferecimento da denúncia, uma vez que os motivos que alicerçaram a manutenção da prisão preventiva – explanados no referido acórdão – permanecem hígidos.

Encontra-se ainda presente a necessidade de apuração na instrução criminal quanto ao envolvimento do paciente na organização criminosa “Comando Vermelho”, uma vez que há fortes indícios de que ele – junto com outros vinte suspeitos – está envolvido na franca expansão e mercancia de drogas no Estado de Mato Grosso, fazendo parte, com papel de liderança, na referida facção.

Isso porque, como explanado no julgamento do HC n. 1004797-53.2022.811.0000, a investigação realizada pelo núcleo de inteligência da Polícia Civil – sobretudo pelas interceptações telefônicas – apontou que:

“[...] JONAS DE SOUZA GONÇALVES (BATMAN), principal alvo da Operação Red Money, realizada pela Polícia Civil no ano de 2018, mostrou-se novamente o principal nome no esquema descortinado. Valendo-se de diversos outros integrantes da organização, JONAS (BATMAN), mesmo recluso, mantém contato constante com os comparsas determinando a realização de diversos atos. Desde a autorização de distribuição de drogas aos revendedores no interior do Estado, até a definição de como deve ser feita a contabilidade dos valores aferidos, JONAS (BATMAN) é o nome presente em praticamente todas as conversas analisadas”.

Destarte, não visualizo, por ora, ilegalidades nas diligências investigativas que indicaram, pelo menos em tese, a ocorrência do delito imputado ao paciente e a possibilidade de tê-lo praticado.

Logo, a necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Consignei ainda na decisão anterior que “demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”, sobretudo porque se trata de réu contumaz na prática delitiva, possuindo contra si ações penais e condenações por crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, roubo majorado e lavagem de dinheiro.

Assim, no que tange à custódia preventiva, as circunstâncias do caso concreto recomendam a sua manutenção, como já explanado no writ anterior.

Nesse contexto, não há falar em similitude de situações entre o paciente e outros coacautelados que tiveram as suas prisões revogadas.

Como já mencionado, as investigações – apoiadas nas interceptações telefônicas – dão conta de que o paciente é um dos líderes da facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo responsável, junto com Sandro, Fábio e Renildo, por comandar as regiões divididas pela organização criminosa [denominada “quebradas”], fazendo o recolhimento das “taxas compulsórias” provenientes do tráfico de drogas, além de receber vultosa quantia decorrente do rateio entre os líderes.

Imperioso ainda salientar que o acusado já era conhecido da polícia, inclusive já foi alvo de investigações na Operação “Red Money”, sendo a ele imputado papel de relevância no contexto da organização criminosa.

Logo, o fato de o acusado, ao que tudo indica, integrar a base estrutural de liderança da facção criminosa, aliada à sua extensa ficha criminal, o diferencia dos demais corréus que foram beneficiados com a substituição das suas prisões por cautelares alternativas.

Por fim, imperioso salientar que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

É entendimento majoritário na Corte Cidadã que “a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus
” [AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

No mesmo sentido:

[...] inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...] (AgRg no RHC 155.071/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

[...] 9. Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso. [...] (HC 672.778/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

E ainda: AgRg no RHC 77.138/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017; e HC 360.342/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016.

Dessa forma, a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, não merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento”

(id. 153467650).

Analisando o acórdão embargado, é fácil constatar que, na verdade, pretende o
recorrente
rediscutir o mérito recursal, questionando os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado, o que não se afigura possível nesta seara recursal
.

Diz-se isso porque, claramente, o que busca o embargante é provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide, sobretudo ao se verificar que a tese de desproporcionalidade da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, como acima transcrito.

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que ela ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

De todo modo, ficou consignado no acórdão embargado que
“a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade,
tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP”
.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Agora, se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento do embargante acerca do tema, isso não é motivo para oposição de embargos de declaração, notadamente porque o julgado explicitou, de forma didática e clara, as razões de decidir; logo, se com elas a parte não concorda, deve valer-se dos mecanismos processuais corretos para expressar sua discordância.

Dessa forma, não vejo como prover o recurso vertido neste ponto, em razão da inexistência de obscuridade no acórdão, sendo que este apreciou toda a matéria trazida pelo embargante, justificando adequadamente a manutenção da sua prisão preventiva.

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023